Tribunal: TJMT
Processo: 1017474-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017474-23.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 214.936.648-75 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 214.936.648-75 (IMPETRANTE), BRUNO SOUZA SILVA - CPF: 049.255.071-92 (INTERESSADO), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), BRUNO SOUZA SILVA - CPF: 049.255.071-92 (PACIENTE), ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 214.936.648-75 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS CORON - CPF: 052.881.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO IGOR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.659.231-37 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DA SILVA SOUSA - CPF: 703.669.231-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS EDESIUS LUCHESI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
ART. 157
, §2°, INCISOS I, II, IV E V, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI FEDERAL N° 11.343/2006 – TOTALIZANDO EM 14 (QUATORZE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A RECORRER EM LIBERDADE – MOTIVAÇÃO JUDICIAL – PACIENTE PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL EM FACE DE RISCO A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME FECHADO – PARADOXAL A CONCESSÃO DE LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
MODUS OPERANDI
– PERICULOSIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

In casu
, o decreto penal condenatório encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que ao recorrer em liberdade o paciente, acarretaria risco à ordem pública e a aplicação da lei penal, visto que retratam a periculosidade do paciente, devido ao modo que utilizou nos crimes, portanto são circunstância apta a justificar a manutenção da segregação cautelar, impedindo de recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Bruno Souza Silva
, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3o Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT

Narra inicialmente que o paciente foi sentenciado pelo juiz coator pela suposta transgressão das normas tipificadas no art. 157, §2°, incisos I, II, IV e V, c/c art. 70, ambos do Código Penal, e artigo 33,
caput
, da Lei Federal n° 11.343/2006, em concurso material, a pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, tendo de cumprir em regime fechado, sendo-lhe vedado o apelo em liberdade.

Destaca que o paciente apelou nos autos, clamando por sua absolvição, haja vista a precariedade latente de provas, bem como os depoimentos das testemunhas que inocentam o paciente.

Retrata que foi interposto pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, entretanto, o juiz de piso ignorou o pedido, não se manifestando em nenhum momento nos autos, nem mesmo na prolação da sentença.

Narra que o direito de recorrer em liberdade é regra e não exceção, e que a permanência da segregação só poderá ocorrer caso persistam as razões motivadoras do art. 312, do CPP, as quais devem ser ratificadas e fundamentadas na sentença penal condenatória.

Expõe que no caso vertente, o juiz
a quo
, não apontou nenhum dos requisitos da natureza cautelar, sequer justificou o motivo da manutenção da prisão, apresentando apenas ilações abstratas, a fim de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, para recorrer em liberdade.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações ao juízo de piso, (Id. 24800463). Informações juntadas (Id. 25509485 a 25517498).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 27367965)

Sumário:
Paciente condenado pela prática dos crimes descritos no artigo 157, §2o, incisos I, II, IV e V, e artigo 288, ambos do Código Penal, e artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 – Inconformismo – Averba que o acusado sofre constrangimento ilegal, posto que a decisão que manteve sua prisão preventiva não foi suficientemente fundamentada – Pleiteia a concessão da ordem, para que o paciente possa recorrer em liberdade – Alegações improcedentes – Presença de requisitos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Garantia da ordem pública – Natureza grave dos crimes – Nenhuma alteração fática a ensejar a revogação da custódia cautelar do réu – Constrangimento ilegal não caracterizado –
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020